Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706318-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DE PAULA ANDRADE AGRAVADO: EDILSON FRANCISCO DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a prejudicialidade do recurso, alegada pelo agravado em manifestação de ID 15976782. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de maio de 2020 14:20:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator